Tribunal: STF
Processo: Rcl 59931
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DO SUS. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA SUFICIENTEMENTE COM ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR SORBE QUAL ENTE FEDERATIVO DETÉM A RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO TRATAMENO PRETENDIDO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Helena Scaravonatti contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito Negativo de Competência nº 197.199, sob a alegação de inobservância da decisão proferida no RE 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral.



    Em síntese, narra a reclamante que ajuizou, na origem, ação em face do Estado do Rio Grande do Sul, com vistas ao fornecimento de procedimento cirúrgico de revisão da artrodese, com descompressão medular e osteotomia. Relata que houve o deferimento da tutela antecipada de urgência, porém, sobreveio decisão do juízo de origem determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda, declinando da competência para a Justiça Federal.



    Contudo, relata que o Juízo da 1ª Vara Federal determinou a devolução dos autos ao Juízo Estadual, em razão de o procedimento médico requerido já ter sido incorporado ao SUS. O Juízo Estadual, por sua vez, remeteu os autos novamente à Justiça Federal, por entender que a ela incumbiria suscitar eventual conflito de competência. Porém a Magistrada da 1ª Vara Federal de Lajeado devolveu novamente os autos ao Juízo Estadual, com a exclusão da União do polo passivo da demanda. 



    Discorre, ainda, que o Juízo da 2ª Vara Judicial de Encantado/RS determinou mais uma vez a remessa dos autos ao Juízo Federal, por se tratar de “procedimento de alta complexidade financiado por meio do bloco de financiamento MAC, cuja responsabilidade de custeio é da União Federal”. O Juízo da 1ª Vara Federal de Lajeado/RS suscitou, então, conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que se trata de “questão que envolve a regulação de tratamentos padronizados e fornecidos regularmente pelo SUS, cuja regulação é feita pelo Estado do Rio Grande do Sul e Município”, sendo que o STJ declarou a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara de Encantado/RS para o processamento do feito. 



    Alega a reclamante que a decisão proferida pelo STJ viola os parâmetros fixados no Tema 1.234, uma vez que o procedimento requerido é de alta complexidade e, de acordo com a estrutura de responsabilidades do SUS, o financiamento deveria ser custeado pela União.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar dos efeitos do acórdão e, no mérito, a procedência da presente ação, a fim de cassar a decisão reclamada, com o “reconhecimento da necessidade de integração no polo passivo da demanda da União e, por consequência, declarando competente a 1ª Vara Federal de Lajeado/RS”.



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (doc. 16).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “Processo civil. Reclamação. Decisão do c. STJ em CC, que teria inobservado a liminar concedida no paradigma do Tema 1234/STF, ao decidir pela competência da Justiça Estadual para processar e julgar feito visando à disponibilização de procedimento cirúrgico de revisão de artrodese. 1. A decisão reclamada vai contra o primeiro item da liminar concedida no paradigma do Tema 1234/STF, que determina que nas demandas judiciais sem sentença prolatada, envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados a composição, do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir. 2. Este e. STF possui precedentes que registram que procedimentos referentes a artrodese são padronizados, de alta complexidade e a serem custeados pela União, pelo que a competência para o feito é, nos termos da liminar concedida no paradigma, da Justiça Federal. 3. Pela procedência da reclamação.” (doc. 20)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação à decisão cautelar proferida no RE 1.366.243 - Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, o qual possui a seguinte descrição:



    RE 1.366.243 - Tema-RG 1.234: “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.



    No dia 17 de abril de 2023, o Eminente Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243, deferiu tutela provisória de urgência naquele feito, com o objetivo de garantir a segurança jurídica da matéria em um contexto de advento do julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a ementa da decisão de Sua Excelência, a qual já foi referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal:



    “TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 



    2. Reflexões conduzidas desde a STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”.



    Da leitura das sucessivas decisões que se prolataram em primeiro grau de jurisdição, verifica-se que o procedimento médico pretendido pela reclamante se encontra padronizado nas políticas públicas do SUS. Com efeito, o Juízo da 1ª Vara Federal de Lajeado/RS consignou se tratar de medicamento disponibilizado pelo SUS e, assim, incorporado na respectiva política pública (doc. 4, p. 6). De modo convergente, o Juízo da 2ª Vara Judicial de Encantado/RS salientou que “O procedimento cirúrgico postulado na petição inicial - revisão da artrodese com ampliação desta e osteotomia com colocação de cage anterior - está incorporado à política do SUS para o tratamento da patologia de que padece a parte autora” (doc. 5, p. 2).



    A hipótese, assim, se amolda ao item 5.1 (medicamentos ou tratamentos padronizados) da decisão apontada como paradigma, que, como ressaltado, estabelece que “a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”.



    E, neste ponto, verifica-se ter se instaurado, na origem, fundada controvérsia a respeito da responsabilidade pelo custeio do procedimento médico postulado pela reclamante. De fato, enquanto o Juízo da 1ª Vara Federal de Lajeado/RS consignou que “a União não teria responsabilidade ou ingerência sobre o tratamento e, portanto, deve ser excluída da lide e os autos remetidos à Justiça Estadual” (doc. 4, p. 6), o Juízo da 2ª Vara Judicial de Encantado/RS apontou que “a cirurgia objeto do feito consiste em procedimento de alta complexidade financiado por meio do bloco de financiamento MAC, cuja responsabilidade de custeio é da União Federal” (doc. 5, pp. 1 e 2). 



    Neste contexto, ante os elementos constantes dos autos, resta inviável apurar a responsabilidade federativa pelo custeio do tratamento, o que se mostra essencial para a definição da competência jurisdicional, à luz do item 5.1 do paradigma apontado como violado. Aponta-se, a propósito, que a decisão proferida pelo Juízo federal menciona nota técnica (doc. 4, p. 6) que não instruiu a reclamação, inviabilizando a completa aferição das circunstâncias narradas na causa de pedir.



    O exame da violação ou não da decisão firmada no RE 1.366.243 — Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral — demandaria, como visto, a análise de documentos técnicos que indicassem qual o ente federado efetivamente responsável pelo custeio do tratamento, que sequer foram juntados aos autos.



    Destarte, divergir do entendimento firmado pelo acórdão reclamado e definir o ramo da Justiça competente à luz da repartição de responsabilidades do SUS demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência que não se admite em sede reclamação, ante o caráter eminentemente excepcional desta via processual. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 13. ACÓRDÃO RECLAMADO FUNDAMENTADO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 11/04/2019).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente